Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ATO ADMINISTRATIVO. ÓRGÃO GERENCIADOR X ÓRGÃO PARTICIPANTE. PENALIDADE. DEFEITO NA MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANDAMENTAL MANTIDA.
1. In casu, a penalidade administrativa aplicada à empresa impetrante fundamenta-se no art. 4o, inc. IV, do Decreto Distrital n. 26.851/2006, que regulamenta a aplicação das sanções administrativas previstas na Lei de Licitações do Distrito Federal, tendo sido imposta pena de multa por suposta “recusa” da licitante em entregar parte do material licitado em Pregão Eletrônico realizado via Sistema de Registro de Preços.
2. Contudo, em procedimento administrativo anterior foi deferido o cancelamento dos itens constantes na Ata de Registro de Preços (ARP), que, segundo as regras editalícias, deve acontecer apenas ante a impossibilidade de cumprimento da proposta por fato superveniente devidamente comprovado.
3. Não é lícito à Administração promover entendimentos contrários sobre as circunstâncias de um mesmo fato, mormente porque as razões lançadas posteriormente pelo órgão participante não comprovam a possibilidade de a empresa impetrante entregar os produtos nos exatos termos da proposta.
4. Não havendo congruência entre os motivos determinantes e a penalidade aplicada (multa por recusa na entrega do material licitado), o ato administrativo é nulo, por defeito na motivação. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.